Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO SUBSUNÇÃO À SITUAÇÃO DETERMINADA NO TEMA N. 1.223 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por pessoa jurídica contribuinte, nos autos do mandado de segurança que impetrou contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, contra a sentença que, liminarmente, negou a suspensão do processo e denegou a segurança ao reconhecer a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. No recurso, requer a suspensão do processo e o provimento, para que a sentença seja cassada, para que a ação seja processada no juízo de primeiro grau ou reformada, e para que a segurança seja concedida. A autoridade coatora ofereceu informações e o ente distrital apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões recursais controvertidas consistem na (i) possibilidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema n. 1.223 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça; na (ii) nulidade da sentença pelo julgamento liminar de mérito sem o prévio processamento do mandado de segurança e na (iii) análise da existência de direito líquido e certo à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e do direito à repetição de indébito dos valores pagos nos últimos cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável a suspensão da apelação, quando a determinação, na afetação dos recursos especiais repetitivos ao Tema n. 1.223 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, foi de sobrestamento da tramitação apenas de processos em que houvesse recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais, que exauriu sua finalidade com o julgamento colegiado daqueles recursos especiais afetados, desaparecendo o motivo que a ensejou.
4. Não há ofensa ao devido processo legal, cerceamento de defesa ou falta de fundamentação no julgamento liminar de improcedência do mandado de segurança, tendo em vista as reiteradas manifestações da autoridade coatora pela ausência de ilegalidade do ato impugnado, do ente distrital pela denegação da segurança e do Ministério Público pela não intervenção do mandado de segurança, bem como o julgamento do Tema n. 1.223 dos recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado, pois o inciso III do artigo 1.040 do Código de Processo Civil exige tão somente a publicação do acórdão paradigma para a retomada do curso dos processos suspensos e aplicação da tese firmada.
5. Sem a demonstração do direito líquido e certo alegado na exordial, em razão da não comprovação da ausência de repercussão dos valores do PIS e da COFINS para o consumidor final na comercialização dos produtos, não se constata ilegalidade na inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Indeferido o requerimento de suspensão do processo. Apelação conhecida, preliminar de nulidade rejeitada e recurso não provido. Sem majoração dos honorários.
Teses de julgamento:
1. Em se tratando de mandado de segurança no qual a parte impetrante pretende excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, não tem aplicação a tese firmada sob o Tema n. 69 da repercussão geral/STF.
2. O legislador infraconstitucional, ao dispor sobre as hipóteses de exclusão de operações da base de cálculo do ICMS, autorizado pelo artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “i”, da Constituição Federal, somente fez alusão ao montante recolhido a título de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, quando se tratar de fato gerador comum a ambos os impostos (artigo 13, inciso II, § 2o, da Lei Complementar no 87/1996).
3. Sem menção, na Lei Complementar no 87/1996, de referência ao PIS ou à COFINS, para efeitos exclusão da base de cálculo do ICMS, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, estabelecer exceção não contemplada na legislação tributária.
4. É lícito o repasse financeiro dos valores cobrados a título de PIS e de COFINS ao contribuinte de fato, de modo que tais impostos, por passarem a integrar o valor do produto ou do serviço, estão sujeitos à incidência do ICMS acrescido dos demais tributos.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 5o, LXXVIII; 150, § 6o; 155, II; 155, § 2o, XI e 155, § 2o, XII, “i”; CPC, artigos 4o; 6o, 239, caput; 332, I a IV e 1.040, III; Lei Complementar n. 87/1996, artigos 2o, I, IV e § 2o; 13, I, § 1o, II, “a” e “b” e § 2o e Lei n. 12.016/2009, artigos 1o; 6o, caput e 10, caput.
Precedentes relevantes citados: STF, Tema n. 69, da repercussão geral; AgRg no RE n. 1.445.648, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.407.935, relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; STJ, Tema n. 1.223 dos recursos especiais repetitivos; AgInt no AREsp 2.206.641/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma e TJDFT, Acórdão n. 1713665, 07079866920228070018, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, e Acórdão n. 1634892, 07085439020218070018, rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível.